Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-52.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001643-52.2013.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, DO CP.

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas comprovadas nos autos, principalmente pela prova oral carreada. Condenação mantida.

2)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada,
in casu,
que a participação do ora apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há o que se falar em participação de menor importância, pois, alugou
o

carro da locadora de veículos Localiza para a prática do delito. Conduta do apelante que não se amolda à referida causa de diminuição de pena.

3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO – Inviável a substituição pleiteada, uma vez que não preenchidos os requisitos do art.44 do CP.

4)
CONCESSÃO DO
SURSIS
– IMPOSSIBILIDADE -
Quantum
definitivo da pena aplicada superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do CP.

5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANTÔNIO AGOSTINHO DA SILVA NETO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, restando, porém, absolvido das imputações pela prática dos crimes previstos no art. 288 do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, demandou o ora apelante, inicialmente, por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29 do CPB, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito e a concessão do
sursis.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Relatou a exordial,
verbis:

Narram os autos que o Delegado de Polícia Bruno Fernandes de Lima tomou conhecimento através de vários boletins de ocorrência de assaltos praticados contra lojas desta cidade, dentre elas, Oyamota, Acerlo Mittal, Lojas Caribes, Lopes Materiais para Construção e Marmoraria Granpará, e com o apoio do comandante da Polícia Militar, passaram a realizar diligências com a finalidade de identificar e localizar os autores dos crimes acima citados, usando para isso imagens internas das lojas vítimas dos assaltos. Durante as investigações chegou ao conhecimento da autoridade policial que o indiciado Antônio Agostinho da Silva Neto havia locado um veículo marca Fiat/Idea, cor prata, na locadora LOCALIZA, tendo sido reconhecido pela funcionária desta loja, a Sra. Roseane Serra Sampaio pelas imagens internas da empresa Granpará. Consta nos autos que os indiciados são funcionários da Empresa Barbosa Melo, a qual custeava a hospedagem destes no hotel de propriedade da vítima. Extrai-se ainda dos autos que no dia 27/09/2012 todos os indiciados foram identificados, sendo encontrados em um bar localizado próximo a residência de um dos denunciados, ocasião em que foram presos os acusados BRUNO DE SOUSA SILVA, ANDERSON SILVA CORREIA E GERRINALDO DA SILVA DOS SANTOS. Após a prisão dos indiciados a equipe de policiais deslocou-se até a residência do acusado Antônio Agostinho, porém este não encontrava-se no imóvel, sendo que após uma revista no interior da casa do mesmo foram encontrados 05 (cinco) petecas da substância entorpecente conhecida por crack escondidas dentro de uma lancheira. Os denunciados foram conduzidos a Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis. Ao prestarem declarações perante a autoridade policial, ambos os indiciados confessaram participação no assalto a Empresa Granpará e ainda informaram que o mentor do crime foi o indiciado Antônio Agostinho e que as armas utilizadas no crime lhe pertencem. O denunciado Antônio Agostinho, por sua vez, ao saber da prisão dos seus comparsas evadiu-se desta cidade, posteriormente no dia 05/10/2012 o mesmo apresentou-se em sede policial, acompanhado de um advogado, e em suas declarações negou participação nos crimes que lhe são imputados. (...).

Em razão do exposto, o acusado fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, restando, porém, absolvido das imputações pela prática dos crimes previstos no art. 288 do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, por sua absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece provimento, senão vejamos:

A materialidade do roubo restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e prova oral colhida no feito.

A autoria, por sua vez, se encontra amplamente consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, senão vejamos:

Pelo relato da vítima FRANK FABIO ROLIM, representante da empresa Marmoraria GranPará, ocorrido em juízo, não há dúvida quanto à ocorrência do fato, relatando em síntese: Que no dia dos fatos ele estava trabalhando normalmente quando três homens chegaram, abriram a porta e anunciaram o assalto. Que ele conseguiu visualizar que dois estavam armados. Que não conseguiu perceber se o terceiro estava armado. Que levaram cerca de R$12 mil reais. Que a empresa tem sistema de segurança e toda a ação foi filmada. Que um quarto homem estava dando cobertura em um carro da Localiza na outra rua e que a câmera de segurança filmou ele. Que ele reconheceu os acusados que foram presos e não tem dúvida que foram os mesmo que entraram na marmoraria.

Em seu interrogatório judicial, o acusado, Antônio Agostinho, relatou que esteve com os outros três acusados no dia dos fatos, e que os deixou próximo à marmoraria, mas que não sabia que eles iam fazer um assalto.

O outro denunciado, Gerrinaldo, em seu interrogatório judicial, confessou que assaltou a marmoraria, e apontou o ora apelante e os outros dois acusados de estarem junto com ele durante a ação.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, sobressaindo dos autos evidências de que o ora apelante agiu em unidade de desígnios com os outros denunciados, restando, portanto, amplamente comprovada a existência da circunstância majorante relativa ao concurso de pessoas e
inviabilizando, dessa feita, o pleito absolutório sob a arguição de insuficiência probatória
.

Da mesma forma, impossível o acolhimento de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP,
pois, restou comprovado nos autos que o ora apelante teve participação ativa na empreitada criminosa, alugando o

carro mencionado durante a oitiva da vítima, pertencente à locadora de veículos Localiza, o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa,
inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito defensivo.

Quanto a dosimetria da pena, demanda o ora apelante pela
a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito e a concessão do
sursis.

Sem razão mais uma vez a defesa.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado de piso não avaliou de forma desfavorável qualquer dos vetores previstos no artigo em questão, fixando a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes em desfavor do réu, mantendo-se, por conseguinte, inalterada sua reprimenda nessa etapa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente à causa de aumento prevista no inciso II do CP, motivo pelo qual elevou o juízo sentenciante a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo a pena definitiva o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido,
impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB,
motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como,
inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex,
razão pela qual também não acolho o pedido da defesa.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024